Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715553-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MÓVEL S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE ALISSON PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI MÓVEL S.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0733127-83.2018.8.07.0001), movida por ALEXANDRE ALISSON PEREIRA LIMA, condenou a executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, com fundamento no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, diante do descumprimento de ordem judicial (ID 63162436 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16697488), a agravante afirma que não foi devidamente intimada da ordem judicial que determinou a apresentação de informações sobre o valor do plano adquirido pelo agravado. Assevera que seria necessário constar o nome do preposto da parte que registrou ciência da decisão, o que não ocorreu no caso dos autos. Defende, ainda, que a referida decisão sequer foi disponibilizada no diário eletrônico de justiça. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela declaração de nulidade dos atos posteriores à decisão de ID 61406084 dos autos originais, assim como a incompetência do juízo a quo. Preparo comprovado (ID 16698666). Relatados, decido. Inicialmente, observa-se que a agravante formula pedido de declaração de incompetência do juízo a quo. Contudo, analisando a decisão recorrida, constata-se que este tema não foi alvo do referido decisum. Desta forma, em princípio, não se mostra possível analisar a referida matéria, sob pena de supressão de instância. Quanto à matéria remanescente tratada no recurso (nulidade por ausência de intimação), numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Na hipótese vertente, alega a agravante que há nulidade, por ausência de intimação, da decisão de ID 61406084 dos autos originais e dos atos subsequentes, inclusive a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Cabe destacar, de início, que o artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nesse contexto, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, determina, no seu artigo 2o, que é obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O artigo 5o, da portaria, acrescenta que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Ademais, de acordo com a Lei no 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico aos previamente cadastrados no respectivo órgão, na forma do seu artigo 2o, é tida por realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou depois de escoado o prazo de 10 (dez) dias corridos para fazê-lo. Veja-se: Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. (...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Constatando-se, portanto, que a agravante, OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, encontra-se cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica ( https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/), mostram-se dispensáveis as publicações em diário oficial das intimações a ela direcionadas. Ademais, estando a parte na condição de parceiro eletrônico, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite a sua intimação somente por meio eletrônico. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID 61406084, dos autos originais, intimou a agravante a informar o valor do plano de internet contratado pelo autor, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil. A intimação da referida decisão foi encaminhada por expedição eletrônica, em 17.04.2020, sendo que transcorreu o prazo de 10 dias sem que a parte recorrente tenha acessado o sistema para receber a intimação. Com isso, ao fim do lapso de dez dias o sistema considerou, em 04.05.2020, a parte automaticamente intimada, conforme previsão do artigo 2o, § 3o, da Lei no 11.419/2006. Dessa forma, em princípio, não há nulidade na intimação realizada, tendo em vista que foram observados os parâmetros da Lei de regência; sendo que, no caso dos autos, em que o prazo de dez dias escoou, é desnecessário que um preposto da recorrente acesse a decisão, haja vista que a intimação automática decorre da própria Lei. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder à presente demanda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator